Tribunal: TJSP
Processo: 2260706-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2260706-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATEO DO CAMBUCI LOTE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., é agravado ADRIANO ENRIQUE CRUZ DA CUNHA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V.U", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no24256
Agravo de Instrumento no 2260706-33.2020.8.26.0000
Agravante: Pateo Do Cambuci Lote I Empreendimentos E Participações
LTDA.
Agravado: Adriano Enrique Cruz da Cunha
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Compromisso de compra
e venda. Rescisão contratual cumulada com
pedido
de
restituição
de
valores.
Decisão
agravada que deferiu a tutela de urgência.
Sentença proferida nos autos originais. A
extinção do processo principal durante o
processamento do agravo de instrumento implica
a
perda
do
objeto
recursal
por
fato
superveniente. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de quantias pagas, deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar que, até o final do processo, a ré se abstenha de protestar ou incluir o
nome do promissário-comprador junto ao cadastro de proteção ao crédito com
base na falta de pagamento das prestações avençadas.
A agravante sustenta, em síntese, incompetência da Justiça
Estadual, tendo em vista a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar
no polo passivo da demanda diante da existência de contrato de financiamento
com ela firmado. Aduz que há litisconsórcio necessário entre a construtora e o
banco financiador. Alega ainda que não houve o preenchimento dos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legais exigíveis para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o contrato
firmado é irrevogável e irretratável. Acrescenta que, estando o imóvel financiado e
havendo registro imobiliário da garantia de alienação fiduciária, o negócio não
pode ser desfeito. Aduz que o contrato de financiamento continuará produzindo
efeito, sendo impossível de se abster de tal cobrança.

Foi negado efeito suspensivo.
Ausente prejuízo, o agravado não foi intimado para oferecer
resposta.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Infere-se que houve prolação de sentença nos autos em que
proferida a decisão contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento,
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV, do CPC.
Destarte, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente
recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora